Tribunal: TJDFT
Processo: 0720280-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de majoração de honorários advocatícios arbitrados na sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso próprio, nos termos do art. 1.009 do CPC.

2. A multa por litigância de má-fé é aplicável quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, e, para tanto, deve estar devidamente demonstrada a conduta maliciosa ou abusiva da parte, elemento essencial à condenação a este título, o que, a toda evidência, não restou demonstrado na espécie, haja vista ser incontroverso que as partes entabularam contrato de prestação de serviço.

3. A relação jurídica em questão subsume-se às normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, segundo o art. 2o da mencionada lei; a ré, por seu turno, enquadra-se no conceito de fornecedor de serviços, tal qual mencionado no art. 3o, § 2o do mesmo diploma.

4. Ante o inadimplemento da ré, o contrato deve ser rescindido e a importância paga deve ser restituída ao autor, com espeque no art. 20, II, do CDC.

5. Recurso desprovido.